Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0739534-71.2019.8.07.0001 EMBARGANTE : LEILA SOUSA DOS SANTOS EMBARGADOS : MARCO TULIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Leila Sousa dos Santos contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por Marco Túlio Leite de Sousa e Paula Regina Sousa de Sena, contra a ora embargante/recorrida. Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, na medida em que teria deixado de apreciar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios recursais. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (Rcl 43313 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003